Tribunal: STJ
Processo: 0045184-71.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592783 - RJ (2024/0085993-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVADO
: PERBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: IVAN RIBEIRO DOS SANTOS NAZARETH - RJ121685
MARTA DE CASTRO MEIRELES - RJ130114
ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA MAIA - RJ230463
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ E
SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
SÚMULA
182/STJ.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
16/09/2025
22/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: a2438207-e1e9-4b6e-8632-03fca925a95d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2592783 - RJ (2024/0085993-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVADO
: PERBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: IVAN RIBEIRO DOS SANTOS NAZARETH - RJ121685
MARTA DE CASTRO MEIRELES - RJ130114
ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA MAIA - RJ230463
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7 DO STJ E
SÚMULA 735 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP. ART. 932, III, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
SÚMULA
182/STJ.
APLICAÇÃO
POR
ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS contra decisão singular da lavra da Presidência do STJ na qual o agravo
em recurso especial não foi conhecido pelos seguintes fundamentos: a) a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada,
conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte; b) a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada não considerou adequadamente os fundamentos
apresentados no agravo em recurso especial, sendo que na oportunidade foi
Documento eletrônico VDA50363056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 742b6fe8-c174-4935-b4fd-eb4ab0d6ed10

demonstrada a ausência de manifestação sobre questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida, com flagrantes transgressões aos arts. 489,
§1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Além disso, afirma que o STJ pode proceder a nova valoração jurídica dos
fatos incontroversos nos autos, tais como delineados no acórdão do Tribunal de
origem, não incidindo, nesse caso, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Aduz que foi apontado como violado o art. 300, caput, do CPC, em virtude
da ausência do requisito da verossimilhança da alegação, sendo devido o afastamento
da tutela de urgência.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que constou na decisão que não admitiu o recurso
especial que "o recurso não pode ser admitido, pois a solução dos autos passa,
necessariamente, pelo reexame da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida
e dos fatos que levaram à tal decisão. E, neste sentido, esbarra no óbice da Súmula no
735 do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe recurso extraordinário contra acórdão
que defere medida liminar”), bem como na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça
(“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”; Corte
Especial; julgado em
; DJ
)" (fl. 245).
28/06/1990
03/07/1990
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante afirmou "a
absoluta ausência do perigo de dano nos seus argumentos. É patente que, conforme
foi deduzido o seu pedido e narrado em sua causa de pedir, a ausência de
verossimilhança de suas alegações", pleiteando o afastamento da Súmula 7 do STJ.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar o fundamento da
decisão agravada no que se refere à Sumula 735 do STF, não demonstrando o seu
desacerto ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da Súmula 182/STJ (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Especial 746.775/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
, DJe
).
19/9/2018
30/11/2018
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
Documento eletrônico VDA50363056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 742b6fe8-c174-4935-b4fd-eb4ab0d6ed10

decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EAREsp 1.157.501/SP, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
20/8/2019
22/8/2019
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, o pacífico entendimento desta Corte, em
sintonia com o disposto na Súmula no 735 do STF, segue no sentido de que, via de
regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere
liminar ou antecipação de tutela”.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que estavam presentes
os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e a revisão das premissas
adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal conclusão demandaria,
necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:35
Código de Controle do Documento: 742b6fe8-c174-4935-b4fd-eb4ab0d6ed10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.592.783 / RJ
Número Registro: 2024/0085993-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00451847120238190000
08422094020238190001
202324512748
451847120238190000
6163950387396 8422094020238190001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVADO
: PERBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : IVAN RIBEIRO DOS SANTOS NAZARETH - RJ121685
MARTA DE CASTRO MEIRELES - RJ130114
ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA MAIA - RJ230463
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : ÉSIO COSTA JÚNIOR - RJ059121
FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - SE005825
RENATO BRAZ ESCANDIAN - RJ219254
Documento eletrônico VDA50756694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 563fe4ca-ac50-4aae-80d0-8c0b94695e2d

SILVIA VIEIRA SAROA DA SILVA ESCANDIAN - MG095682
AGRAVADO
: PERBRÁS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : IVAN RIBEIRO DOS SANTOS NAZARETH - RJ121685
MARTA DE CASTRO MEIRELES - RJ130114
ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA MAIA - RJ230463
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:34:07
Código de Controle do Documento: 563fe4ca-ac50-4aae-80d0-8c0b94695e2d